Tribunal: TJSP
Processo: 2234734-37.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Alegação de omissão acerca da majoração da verba honorária, art. 85, § 11, do CPC. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Alegação de omissão acerca da majoração da verba honorária, art. 85, § 11, do CPC. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2234734-37.2015.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Limeira, em que são embargantes MARIA APARECIDA
REZENDE e JOSÉ REINALDO DUSCOV, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2234734-37.2015.8.26.0000/50001 - Voto no 31.231
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
2234734-37.2015.8.26.0000/50001
COMARCA: LIMEIRA (1a VARA CÍVEL)
EMBARGTES: MARIA APARECIDA REZENDE E JOSÉ REINALDO
DUSCOV
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 31.231
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA
PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO
CENTRAL
DE
SÃO
PAULO/SP
(AÇÃO COLETIVA No
0403263-60.1993.8.26.0053). Alegação de omissão
acerca da majoração da verba honorária, art. 85,
§ 11, do CPC. Manifestação clara de inconformismo
com o V. Acórdão que não se resolve por meio de
embargos de declaração. Instrumento processual
que
tem
incidência,
tão
só,
quanto
às
inconsistências internas do julgamento, para o
fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las
ou afastar erro material. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos por
MARIA APARECIDA REZEDE E OUTRO contra o V. Acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em ação de
rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas,
negou provimento a agravo interno. Alegam, em síntese,
omissão sobre a majoração da verba honorária, com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2234734-37.2015.8.26.0000/50001 - Voto no 31.231
3
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.
É que só são cabíveis caso o Acórdão
contenha omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, do que não se cogita na espécie.
Com
efeito,
não
cabe
majoração
de
honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, quando o recurso é
interposto contra decisão monocrática sem prévia
fixação de verba honorária, submetida, no mais, à
apreciação de órgão colegiado do mesmo grau de
jurisdição.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SUCUMBÊNCIA
RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. HIPÓTESE
DE CABIMENTO. OMISSÃO DO RELATOR. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA.
EXCEPCIONALIDADE
NÃO
CONFIGURADA
NO
PARTICULAR. JULGAMENTO: CPC/15. (...)
3. Em regra, não cabe a majoração de
honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, § 11,
do CPC/15, em agravo interno. (EAREsp no 788.432/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de
15.10.2018).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE
DECLRAÇÃO ACOLHIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2234734-37.2015.8.26.0000/50001 - Voto no 31.231
4
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
RECURSAIS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. (...)
4. Dito de outro modo, como se trata (o
Agravo Interno) de recurso que apenas prorroga, no
mesmo grau de jurisdição, a discussão travada no
Recurso Especial, o caso concreto não comporta a
aplicação do art. 85, § 11, do CPC/15.” (EDcl no AgInt
no REsp no 1.586.743/SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe de 19.12.2016).
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO